Tribunal: STF
Processo: HC 259784
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 317, § 1º, do RISTF. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, por ausência de flagrante ilegalidade, negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de réu acusado na operação “Armadeira”, visando ao trancamento da Ação Penal nº 5079097-28.2019.4.02.5101, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Sustentou-se, em síntese, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, sob o argumento de que o paciente apenas prestava serviços advocatícios à empresa FETRANSPOR, sem integrar organização criminosa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa; e (ii) verificar se o agravo regimental atende aos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade.



    A denúncia apresenta narrativa clara e individualização das condutas atribuídas ao paciente, com base em diversos elementos de prova, como colaborações premiadas, registros de comunicações, movimentações financeiras, mensagens extraídas de dispositivos eletrônicos e material apreendido, não se restringindo a depoimentos de colaboradores.



    A análise da suficiência ou não dos elementos de prova exige revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência do STF.



    O agravante não impugnou, de forma específica e fundamentada, os principais argumentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já refutadas, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF e impede o conhecimento do agravo regimental.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento:



    O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, o que não se verifica quando a denúncia descreve a conduta imputada e está amparada em múltiplos elementos de prova.



    É incabível a análise de fatos e provas na via estreita do habeas corpus, sendo esta ação constitucional destinada exclusivamente à verificação de ilegalidades evidentes ou constrangimento ilegal manifesto.



    É incabível o agravo regimental que não impugna, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 317, § 1º, do RISTF.